Tribunal: TJBA
Processo: 8106965-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106965-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO DA CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): SUNAI AZEVEDO RALILE AGUIAR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ESTABELECIDO PELA LEI N.º 7.990/01. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECRETO ESTADUAL 9.967/2006 E 16.529/16 APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES CIVIS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8106965-42.2023.8.05.0001, figurando como Apelante ADRIANO DA CONCEIÇÃO DE JESUS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de______________de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça